Tribunal: TJDFT
Processo: 0735792-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735792-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNANCY SPINDOLA COSTA ARAUJO AGRAVADO: ERIKA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por EDNANCY SPINDOLA COSTA ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia (Id. 138424162, dos autos na origem), complementada pelos Embargos de Declaração, rejeitados (id. 139496431), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703970-02.2022.8.07.0009, movida em face de ERIKA PEREIRA DE SOUSA, indeferiu pedido de penhora sobre veículo de suposta titularidade da parte executada, nos seguintes termos: “Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por Ednancy Spindola Costa Araújo em desfavor de Erika Pereira de Sousa (Empresária Individual), tendo por objeto o “Termo de Reconhecimento de Dívida e Acordo Extrajudicial de Vontades”, firmado pelas partes e duas testemunhas, colacionado em ID 119140250 (págs. 1/6). Houve consulta ao sistema SISBAJUD que resultou no bloqueio parcial da dívida, conforme documento acostado no ID. 134390715. Na petição de ID 134661399, o exequente pugnou pela transferência dos valores bloqueados através do sistema SISBAJUD e pela penhora do veículo de placa JHD4696, chassi 9BD17106G72863255, aduzindo que se trata de bem de propriedade da executada É o breve relatório. Decido. 1 - De início, considerando os dados bancários informados na petição de ID138409291, TRANSFIRA-SE o valor bloqueado (ID. 134390715) para conta bancária de titularidade do procurador da exequente, uma vez que o mandato de ID 119140251 confere poderes especiais para receber e dar quitação. 2- No que se refere ao pedido de penhora do veículo placa JHD 4696, chassi 9BD17106G72863255, é pertinente ressaltar que se trata de veículo registrado em nome de terceiro, Jerre Adriano Gonçalves de Almeida, que não integra a lide. Além disso, não consta comunicação de venda em favor da executada e existe gravame de alienação fiduciária, conforme se verifica na consulta Renajud acostada nesta decisão. Como cediço, a propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição, na forma do artigo 1.267, do CC. Contudo, em que pese o alegado pelo exequente, não há prova inequívoca de que a executada esteja, de fato, na posse do automóvel, o que poderia redundar em penhora de bem pertencente a terceira pessoa. Ademais, da narração do credor, extrai-se que ainda que a executada tenha adquirido o veículo, ainda não o adimpliu em sua integralidade, já que o exequente menciona expressamente a existência de ação judicial movida pelo alienante do automóvel em face da executada, perseguindo o pagamento dos valores acordados. Desta feita, além da ausência de comprovação da titularidade do bem, percebe-se que se trata de bem litigioso e que há gravame de alienação fiduciária. Assim, ausentes elementos que comprovem a transferência de propriedade do bem, por ora, deve ser indeferido o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado em nome de terceiro que não integra a lide. (...) 3- Por fim, determino a retirada do sigilo dos documentos anexados no ID 134658688, uma vez que não há qualquer informação de caráter pessoal ou situação que se enquadre nas hipóteses do artigo 189 do CPC/15.” Grifos no original Em suas razões recursais (Id. 40591177), o exequente/agravante esclarece, em linhas gerais, que apesar de o veículo se encontrar na posse e propriedade de fato da Agravada, não foi localizado na pesquisa Renajud e no banco de dados do Detran DF o registro administrativo formal da propriedade do bem automotor. Pontua que a ação no 0727215- 66.2022.8.07.0001, promovida por terceiro em desfavor da agravada, baseia-se em contrato de compra e venda do supracitado veículo, do qual se extrai que a agravada recebeu o bem em 30/03/2020, passando termo de recebimento do veículo, assumindo, com isso, a posse e a propriedade do bem, diante da tradição. Registra não se questionar na ação a retomada do veículo pelo vendedor, ou sua propriedade, mas, tão somente, o recebimento dos valores decorrentes da venda. Assevera ser a agravada devedora contumaz e que não transferiu a propriedade do veículo para si em razão dos diversos credores que buscam sucesso na localização de bens e valores em seu nome. Discorre sobre legislação que entende aplicada ao caso, colacionando jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de deferir a imediata restrição de disponibilidade do bem pela devedora, bem como da circulação viária do veículo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de deferir o pedido de penhora sobre o veículo FIAT Palio placa JHD 4696, chassi 9BD17106G72863255, que afirma ser de propriedade da agravada e/ou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido bem automotor. Sem preparo, em razão da concessão de gratuidade de justiça na origem (id. 119574292 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o Juízo a quo adotou a compreensão de que seria impraticável a penhora sobre o bem móvel em questão, ou qualquer direito aquisitivo incidente sobre ele, por não haver comprovação da propriedade do automóvel em nome da executada. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, prima facie, não se pode concluir de forma inequívoca que os fundamentos esposados na decisão agravada, por si sós, abstratamente, inviabilizariam a realização de penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o veículo, sobretudo diante do contrato de compra e venda noticiado, o que deve ser melhor avaliado quando do mérito recursal. Por outro lado, tais circunstâncias, esclareça-se, não se prestam para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tal como requerido pela parte agravante, pois a propriedade do bem, em princípio, não pertence à agravada, circunstância que inviabiliza uma ordem de restrição a bem de terceiros, restando, assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida (art. 1.019, inciso I, do CPC). Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise após o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, ao direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora